Tribunal: TJSP
Processo: 1503750-50.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1503750-50.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado KLEBERSON NASCIMENTO COSTA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao apelo ministerial
para aumentar as penas de Keberson Nascimento Costa para os novos patamares
de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa; e negaram
provimento ao apelo defensório; mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 45.636
voto número 45.636
Apelação no 1503750-50.2018.8.26.0536
(1503750-50.2018 - 2a V.C. SÃO VICENTE)
Apelante/apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/apelante: KLEBERSON NASCIMENTO COSTA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 159/165), acrescenta-se
que Kleberson Nascimento Costa foi condenado às penas de
quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e onze (11) dias-
multa, no valor mínimo legal, regime fechado, como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal.
O Ministério Público recorreu, à fls. 188, por intermédio de
seu representante, Promotor de Justiça, que apresentou as
razões ministeriais às fls. 189/194, pleiteando o aumento da
pena
básica,
com
base
nas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, tais como maus antecedentes e pelo fato de ter
o réu atacado a vítima idosa, com o emprego de uma faca.
Kleberson apelou, às fls. 198, por intermédio de seu
Defensor Público, que apresentou as razões do inconformismo
às fls. 199/206, pleiteando sua absolvição por insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente,
a
fixação
do
regime
semiaberto, por sua possibilidade.
Os recursos foram contrariados, às fls. 220/221 e 238/246, e
a Procuradoria de Justiça, às fls. 256/265, opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 45.636
desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do
recurso ministerial.
É o relatório.
2- O apelo do Ministério Público será parcialmente provido,
enquanto o defensório será improvido, como adiante se verá.
Com efeito, demonstrado ficou que o apelante praticou um
roubo simples, conforme noticiados nos autos. Ao que tudo
indica, ele, sobre uma bicicleta, aproximou-se da ofendida, que
caminhava, na via pública; e, mostrando-lhe uma faca,
anunciou-lhe um assalto, desprovendo-lhe de sua bolsa, na
qual continha seus pertences pessoais, dinheiro e um aparelho
celular. E, na sequência, na posse da res, evadiu-se. Ocorre
que o filho da ofendida surgiu no local; e, ao notar o fato,
correu atrás do bandido. Momento em que, milicianos que
passavam pelo local, em uma viatura, avistaram a referida
perseguição; e, diante das evidências, houveram por bem
abordá-lo. Desta forma, ao questioná-lo, ele admitiu o roubo e
lhes indicou o local onde teria jogado a bolsa da vítima e a faca
utilizada no crime. Assim, fora conduzido até a Delegacia de
Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e
o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/05 e 09/11).
Ele, perante a autoridade policial, permaneceu silente. Em
juízo, negou a autoria delitiva, alegando ter sido confundido
com outra pessoa (cf. fls. 05 e 149/152). Todavia, o quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 45.636
probatório o desmente, revelando-o como inequívoco autor do
roubo.
A ofendida, ouvida em ambas as fases da persecução,
informou ter sido atacada pelo réu, armado de uma faca, que
dela se aproximou, sobre uma bicicleta, e, a ameaçou para que
lhe entregasse a bolsa; no que o atendeu. Esclareceu que na
bolsa havia certa quantia em dinheiro, um telefone celular e
cartão bancário (cf. fls. 04 e 149/152). E a jurisprudência é
iterativa no sentido de que “a palavra da vítima tem subido
valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua
autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que
se não presumem, antes devem ser comprovados ad satiem,
pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes”
(in RJTACrimSP
49/112-117). Não se vislumbra nos autos
nenhum motivo que a levasse a acusar o réu, de forma leviana e
injusta.
Os
policiais
militares,
responsáveis
pela
prisão,
confirmaram ter avistado o réu fugindo, em situação suspeita
de assalto; ocasião em que houveram por bem abordá-lo.
Tendo ele, informalmente, admitido a autoria da violenta
subtração, indicando-lhes o local onde teria jogado a bolsa e a
faca (cf. fl. 02, 03 e 149/152). Suas versões reforçaram o quatro
probatório desfavorável.
Portanto, bem demonstradas a autoria e a materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 45.636
delitiva do roubo consumado. Bem demonstrado o emprego de
faca, que, ao tempo do julgamento já não era mais causa de
aumento específica, por conta do advento da Lei 13.654/2018;
que, neste aspecto, operou uma abolitio criminis, não mais
considerando como majorante específica a arma que não seja
de fogo. A vítima reconheceu o réu como autor do roubo.
Diante disso, outro não poderia ser o desfecho, senão o
condenatório.
Assim, diante deste contexto, assiste razão ao Promotor de
Justiça, devendo as penas básicas serem exasperadas em um
sexto; pois, o réu agiu de forma covarde, abordando uma
senhora idosa, empregando contra ela uma faca, além disso, era
ele possuidor de maus antecedentes (cf. fls. 109). Na fase
seguinte, preserva-se o aumento de mais um sexto, por conta
da reincidência (cf. fls. 108), fazendo com que suas penas
resultem em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e
doze dias-multa.
Fica mantido o regime fechado, não havendo se falar em
regime semiaberto; pois, o réu praticou um crime de roubo, de
forma grave, com o emprego de faca; além disso, é portador de
maus antecedentes e de reincidência (cf. fls. 108/111), não lhe
sendo aplicável, sequer, a súmula 269 do STJ.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
ministerial para aumentar as penas de Kleberson Nascimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 45.636
Costa para os novos patamares de cinco (05) anos, cinco (05)
meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa; e,
nega-se provimento ao apelo defensório, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença. Oficiando-se.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR